Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708521-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HELINA AYRES DE ARRUDA CRUZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Helina Ayres de Arruda Cruz, em face da decisão do MM. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, atendendo a manifestação do Ministério Público, determinou o arquivamento do inquérito, com espeque no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo por base a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Afirma a Reclamante que houve error in judicando, porque houve a prática do crime de ameaça e que a ofendida ficou temerosa, de forma que haveria indícios de autoria e de materialidade. Por esses motivos, a Reclamante requer o conhecimento e o provimento da presente Reclamação Criminal para cassar a Decisão Interlocutória ID 117316033, a fim de que seja instaurada a devida ação penal; e que seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à Decisão Interlocutória proferida pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília- DF, ID 117316033, até o julgamento da referida Reclamação Criminal. (ID n. 33664495). A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Conforme se extrai dos autos, a Reclamante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o arquivamento do inquérito. Da análise perfunctória, por ora, não vislumbro motivos para concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou o arquivamento do inquérito. Como cediço, nos termos do artigo 232 do RITJ “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”, sendo que o relator “poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”, o que não restou evidenciado no caso em apreço. A propósito, a Reclamante não apresentou justificativa para seu pedido (relevância dos fundamentos), de forma que ausente a causa de pedir para eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso pleiteado. Ademais, não se vislumbra situação de dano irreparável ou de difícil reparação, de forma que descabe falar em efeito suspensivo ora pleiteado. Cumpre consignar que, em princípio, a decisão que determinou o arquivamento do inquérito realizou as diligências pertinentes e aferiu, de forma adequada, não apenas a regularidade formal, mas também, levou em consideração os elementos probatórios colhidos na fase indiciária, aptos a indicar a existência da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, deixando, assim, de submeter o suposto agressor aos rigores de uma ação persecutória penal, que lhe causaria gravames de ordem, não só moral, mas também patrimonial. Ressalte-se, também, que, conforme consignado na decisão impugnada, o depoimento prestado pela vítima não foi corroborado por outros elementos de prova, o que evidenciaria a ausência de elementos suficientes para propositura da ação penal. Neste ponto, manifestou o Ministério Público, titular da ação penal, pelo arquivamento do inquérito, porque não haveria justo motivo para instauração da ação penal. Transcrevo (ID n. 3366450): “Verifica-se que, apesar das diligências implementadas, não foi possível afirmar, com segurança, se houve o ilícito de ação pública noticiado, já que as versões das partes apresentaram-se conflitantes e o relato vitimário não pôde ser corroborado por nenhum outro meio, nem mesmo pelas três testemunhas que estavam no local dos fatos. Destarte, à míngua de outras provas que apontem em sentido diverso, não há justa causa para instauração de ação penal”. Acompanhando a manifestação do Ministério Público, a decisão ora impugnada. Transcrevo (ID n. 33664501) “Acolho o parecer ministerial de ID. 116759566, inclusive adotando-o como razões de decidir, para determinar o ARQUIVAMENTO do presente feito, quanto ao delito de ameaça, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, ressalvado o art. 18 do mesmo diploma legal”. Nesse ponto, leciona Afrânio Silva Jardim que “a simples instauração do processo penal já atinge o chamado status dignitatis do réu. Então, para evitar que a acusação seja temerária ou leviana é que se exige que ela venha lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria e a existência material de uma conduta típica” (Direito processual penal. 11a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. pág. 97). Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pelo arquivamento do inquérito, inexistindo, de plano, justo motivo para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor, para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de abril de 2022 13:06:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator